Tribunal: STF
Processo: ARE 1358701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO APRENDIZ PARA TODOS OS FINS. PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO EFETIVADO POR CERTO TEMPO, CONSIDERANDO O PERÍODO AVERBADO. POSTERIOR SUPRESSÃO PARA FINS DE CONTABILIZAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, NO QUE TANGE ÀS PARCELAS SUPRIMIDAS. EXEGESE DO ARTIGO 132, INCISO I DA LEI ESTADUAL 443/81 E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL 1248/87, OS QUAIS DETERMINAM A CONTABILIZAÇÃO, AO POLICIAL MILITAR, DO TEMPO PARA TODOS OS FINS, COMO ALUNO APRENDIZ, PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 96 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE JÁ HAVIA RECONHECIDO QUE O AUTOR PREENCHERA OS REQUISITOS PARA AVERBAÇÃO DO TEMPO COMO ALUNO APRENDIZ EM ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE. DIFERENÇAS QUE DEVEM SER PAGAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA BEM APLICADOS. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO, BEM COMO JUROS DE POUPANÇA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM, INCLUSIVE EM REMESSA NECESSÁRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente